Tribunal: TJSP
Processo: 1015222-02.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
1. Prestação de serviços hospitalares – Embargos à monitória – Cerceamento de defesa afastado, suficiência dos elementos dos autos.
2. Ação monitória que objetiva o recebimento por serviços de hematologia e hemoterapia – Existência de acordo firmado pelo espólio do paciente com o hospital da internação, no qual pagou-se R$95.000,00 por serviços hospitalares nas suas dependências, sem qualquer

Ementa:
1. Prestação de serviços hospitalares – Embargos à monitória – Cerceamento de defesa afastado, suficiência dos elementos dos autos.
2. Ação monitória que objetiva o recebimento por serviços de hematologia e hemoterapia – Existência de acordo firmado pelo espólio do paciente com o hospital da internação, no qual pagou-se R$95.000,00 por serviços hospitalares nas suas dependências, sem qualquer ressalva, o que inclui eventuais serviços prestados pelo autor nas mesmas dependências e relativos ao mesmo no de atendimento – Teor da cláusula 8 do termo de responsabilidade, prevendo a desvinculação de alguns serviços da conta hospitalar, que pode ser aplicado em caso de cobrança e pagamento dentro da normalidade, mas não na hipótese de acordo, sob pena de ferir princípios básicos da proteção ao consumidor, como o direito à informação clara e precisa e a proteção contra práticas abusivas em detrimento da parte hipossuficiente.
3. Insuficiência da existência da cláusula 8, sendo necessário a especificação dos itens e serviços incluídos no acordo, a fim de que se pudesse identificar que fossem apenas do hospital, sem envolvimento do banco de sangue, o que não se comprovou – Ônus que incumbia ao autor, prestador dos serviços.
4. Conclusão de que o acordo inclui todos os serviços terceirizados prestados nas dependências do hospital a pedido deste, conforme interpretação mais benéfica ao consumidor, alcançando até os serviços de banco de sangue.
5. Prestação dos serviços que, ademais, não foram devidamente comprovados - Requisições e solicitações dirigidas do hospital ao banco de sangue, sem qualquer especificação do nome do autor e atendidos por pessoa jurídica também diversa da parte autora – Procedência dos embargos e improcedência da monitória decretados – Provimento dos apelos.